Tribunal: TJSP
Processo: 1135664-11.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Transporte aéreo internacional. Extravio de bagagem. Ação de reparação de danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Companhia aérea indenizou o autor na esfera extrajudicial. Autor que não quantificou os danos materiais incorridos. Danos materiais não acolhidos. Danos morais caracterizados. Recurso para elevação da verba indenizatória fixada a

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Transporte aéreo internacional. Extravio de bagagem. Ação de reparação de danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Companhia aérea indenizou o autor na esfera extrajudicial. Autor que não quantificou os danos materiais incorridos. Danos materiais não acolhidos. Danos morais caracterizados. Recurso para elevação da verba indenizatória fixada a este título. Acolhimento. Elevação para adequar a casos análogos. Matéria expressamente afastada pelo voto vencedor do Ministro Gilmar Mendes no julgamento do RE com repercussão geral no 636.331/RJ, que restringiu a tarifação prevista na Convenção de Varsóvia às indenizações por dano material. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Ônus sucumbenciais redistribuídos em desfavor da ré.